Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA DE LUCROS DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA À EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. Não havendo determinação de sigilo à decisão agravada, que foi publicada no DJe, manifesta a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecido por imposição de sigilo ao ato judicial. Conhecimento parcial do recurso.
2. Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3. Verificado que a decisão agravada concedeu pedido diverso daquele formulado pelo autor, determinando a penhora de penhora de eventual lucro a ser distribuído pela sociedade empresária à executada, ao invés de analisar o pedido de penhora das cotas sociais, resta caracterizado o vício de decisão extra petita, configurando claro error in procedendo, sendo necessária sua cassação.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Decisão cassada.